Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701135-02.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA LUCIA LOPES DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. interpõe AGRAVO INTERNO em face da decisão de fls. 1/2 ID 29614137. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se a Agravada para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Na mesma oportunidade, intime-se o BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A para se manifestar sobre a petição de ID 29756149. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 1o de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator